Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTULADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
1. A controvérsia cinge-se a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, diante do descumprimento da ordem de anexar os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.
2. O descumprimento da parte em comprovar a insuficiência de recursos enseja no indeferimento da gratuidade de justiça e consequente intimação para o recolhimento das custas processuais, e não na extinção do processo.
3. Verificado que não foi concedida a oportunidade para que o autor promovesse o recolhimento das custas iniciais, previamente à extinção do feito, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.
4. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença desconstituída.